Tribunal: TJES
Processo: 0020185-28.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0020185-28.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVENILSON SOPRANI LOPES

APELADO: BRUNO GIORDANO ROSA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECONHECIMENTO. REDISCUSSÃO DE PROVAS E APLICAÇÃO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação, reformando a sentença e julgando improcedente a Ação de Reintegração de Posse. O acórdão foi proferido por Desembargador que passou a integrar outra Câmara, motivo pelo qual os embargos foram redistribuídos à 3ª Câmara Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de indenização por danos materiais e morais formulado por Evenilson Soprani Lopes; (ii) analisar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à valoração das provas e à aplicabilidade da Súmula 487 do STF, como alegado por Bruno Giordano Rosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de indenização por danos materiais e morais foi expressamente formulado na Apelação, com fundamento no art. 302 do CPC/2015, em razão da demolição de muro imposta por medida liminar posteriormente revogada, mas não foi enfrentado pelo acórdão, configurando omissão a ser sanada.

4. O pedido de indenização por danos morais deve ser rejeitado, pois a concessão da liminar decorreu de decisão judicial regularmente fundamentada, não havendo nos autos qualquer elemento que justifique a caracterização do abalo moral indenizável.

5. O acórdão reconheceu expressamente a improcedência da ação possessória por ausência de comprovação da posse pelo autor, o que afasta a alegação de omissão quanto à análise probatória.

6. A contradição que justifica Embargos de Declaração é a interna, entre os próprios fundamentos do julgado, não se confundindo com divergência entre entendimento da parte e o conteúdo da decisão.

7. A alegada omissão quanto à aplicação da Súmula 487 do STF foi afastada implicitamente, pois o acórdão afirmou que a via possessória não comporta discussão sobre propriedade, repelindo a tese jurídica levantada.

8. Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da causa ou para manifestar inconformismo com a decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. Configura omissão suprível em Embargos de Declaração a ausência de manifestação expressa sobre pedido de indenização fundado no art. 302 do CPC/2015, formulado em sede de Apelação.

2. Não caracteriza omissão ou contradição a ausência de menção expressa à prova dos autos ou à aplicação de súmula, quando a matéria for decidida de modo fundamentado.

3, Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de provas ou argumentos já enfrentados pelo acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 302, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0017678-60.2015.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 20.05.2024; TJES, Embargos de Declaração na AC nº 0017175-73.2019.8.08.0347, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 18.10.2024; TJES, Embargos de Declaração na AC nº 5004089-80.2022.8.08.0011, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 02.07.2024; TJES, Embargos de Declaração na AC nº 5009922-40.2022.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 25.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração de EVENILSON SOPRANI LOPES e conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração de BRUNO GIORDANO ROSA, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos, de um lado, por
EVENILSON SOPRANI LOPES
, e, de outro, por
BRUNO GIORDANO ROSA
, em face do Acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação do primeiro, reformando a sentença e julgando improcedente a Ação de Reintegração de Posse.

O julgado foi relatado pelo eminente Desembargador MARCOS VALLS FEU ROSA, o qual, contudo, passou a integra a Segunda Câmara Criminal, razão pela qual os embargos foram redistribuídos nesta 3ª Câmara Cível.

Contrarrazões de
EVENILSON SOPRANI LOPES
no ID 11870593, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

Sem contrarrazões de
BRUNO GIORDANO ROSA,
apesar da devida intimação (ID 11883241).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos, de um lado, por
EVENILSON SOPRANI LOPES
, e, de outro, por
BRUNO GIORDANO ROSA
, em face do Acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação do primeiro, reformando a sentença e julgando improcedente a Ação de Reintegração de Posse.

O julgado foi relatado pelo eminente Desembargador MARCOS VALLS FEU ROSA, o qual, contudo, passou a integra a Segunda Câmara Criminal, razão pela qual os embargos foram redistribuídos nesta 3ª Câmara Cível.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando há na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando é
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, et

Primeiramente, sustenta o Embargante
EVENILSON SOPRANI LOPES
que o acórdão incorreu em omissão quanto ao pedido de indenização por danos materiais e morais formulado expressamente na Apelação (alínea "b" da petição recursal), decorrente da concessão da liminar que o obrigou a demolir o muro construído sobre o imóvel de sua posse. Alega que o acórdão, embora tenha acolhido integralmente a Apelação, não se pronunciou sobre tal pleito indenizatório.

Com razão em parte.

De fato, a pretensão indenizatória foi formulada de modo claro, tanto na Contestação quanto na Apelação, nos seguintes termos:

“b) que o Recorrente seja indenizado em danos materiais e morais, com a derrubada do muro pelo Recorrido”.

O acórdão, ao acolher o recurso de Apelação, reformou integralmente a sentença e julgou improcedente a ação possessória, assentando de forma expressa que:

“o autor não cuidou de demonstrar o exercício de posse da área questionada, inexistindo, portanto, o fato constitutivo do seu direito”.

Ainda assim, deixou de se manifestar sobre a pretensão indenizatória, formulada com base na aplicação do art. 302 do CPC/15, segundo o qual:
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”.

Veja-se julgado da Corte:

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – REVOGAÇÃO DA LIMINAR – PREJUÍZOS QUE A TUTELA DE URGÊNCIA TENHA CAUSADO A PARTE ADVERSA – DECORRÊNCIA LÓGICA – MENÇÃO EXPRESSA PARA EVITAR INTERPRETAÇÕES DIVERSAS - RECURSO PROVIDO. 1. Alega o embargante a ocorrência de omissão no julgado, uma vez que revogou a liminar concedida, sem, contudo, deixar expresso que o embargado deverá indenizar os prejuízos causados à embargante com a liminar que obteve, durante todo o período em que ela vigorou. 2
. Evidente que a revogação da liminar que suspendeu o reajuste, gera, por decorrência, lógica, o direito a ser indenizado pelo período em que a medida vigorou, em razão do que dispõe o artigo 302, I, do CPC. 3. Apesar da desnecessidade de menção expressa quanto à indenização pelos prejuízos sofridos durante a vigência da medida liminar que posteriormente fora revogada, para evitar interpretações diversas, deve ser acrescentado tal ponto no referido decisum.
4. Recurso provido.

(TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 0017678-60.2015.8.08.0048, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 20/May/2024)

Contudo, cabe, desde logo, esclarecer que os danos morais pleiteados devem ser afastados, pois não há nos autos qualquer elemento que justifique sua configuração. O deferimento da liminar se deu por decisão judicial regularmente proferida, com base em análise preliminar dos autos.

O simples fato de a medida antecipatória ter sido posteriormente revogada, por força de sentença de improcedência, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Portanto, a omissão do acórdão deve ser suprida para rejeitar o pedido de danos morais, reconhecendo-se, contudo, a possibilidade de exame do pedido de danos materiais, que poderá ser apurado na forma do art. 302, parágrafo único, do CPC.

Já em relação aos Embargos de Declaração opostos por Bruno Giordano Rosa, sustenta o Embargante que o acórdão incorreu em omissão e contradição, por supostamente não ter realizado o devido sopesamento das provas constantes nos autos, além de não ter se manifestado sobre a aplicabilidade da Súmula 487 do STF ao caso concreto.

Não assiste razão à parte.

O acórdão foi claro ao concluir que:

“Pelas provas que lastreiam sua pretensão, tenho que o recorrido, em verdade, não demonstra a existência de posse anterior da faixa de terra aqui questionada. (...) o autor não cuidou de demonstrar o exercício de posse da área questionada, inexistindo, portanto, o fato constitutivo do seu direito.”

Ao contrário do que sustenta o Embargante, houve apreciação dos elementos de prova suficientes à formação do convencimento do órgão colegiado, inexistindo omissão ou obscuridade a ser sanada.

A alegação de ausência de valoração pormenorizada das provas não configura vício apto a justificar a oposição de embargos declaratórios, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo certo que a jurisprudência é pacífica ao vedar a rediscussão do mérito por essa via.

No tocante à aplicação da Súmula 487 do STF, a matéria foi indiretamente enfrentada, ao se afirmar que “a via eleita pelo autor não comporta discussão acerca da propriedade do lote, mas visa tão somente repelir injusta ameaça à posse exercida pela parte”. Ou seja, a tese foi afastada pela própria
ratio decidendi
, não havendo omissão.

Como sabido,
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Neste sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.
2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 0017175-73.2019.8.08.0347, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/10/2024) (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.
4. Logo, a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 5. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 6. De acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5004089-80.2022.8.08.0011, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/07/2024) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO – TEMAS PREJUDICADOS – DESNECESSIDADE DO JULGADOR RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O embargante argumenta em suas razões recursais a existência de omissão no acórdão embargado, pois não abarcou os fatos e documentos trazidos aos autos, para além do tempo de restituição, bem como outros temas referentes à desistência do contrato, não abordados nem pelo Acórdão e nem pela sentença. 2. A conclusão exarada pela sentença e confirmada nesta instância recursal é prejudicial, impeditiva à análise dos outros temas citados pela parte embargante como “omissos”, uma vez que, inexistindo a possibilidade imediata de restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente, não se afigura útil discutir outros temas concernentes ao contrato, tais quais cláusula penal, taxa de administração, seguro, incidência de juros e correção monetária. 3. Outrossim, cabe ressaltar ainda, que, consoante já pacificado pelo STJ “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região-, julgado em 8/6/2016). 4. Ainda que assim não fosse, os temas não enfrentados pelo Juízo singular não podem ser conhecidos pelo Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido, verifica-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5009922-40.2022.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/04/2024) (destaquei)

A contradição que enseja a oposição de Embargos de Declaração, por sua vez, é a contradição interna ao próprio julgado, isto é, uma incoerência grave que macula logicamente a decisão, e não a alegada contradição entre o julgado e a interpretação da parte ou a lei e outros entendimentos.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
acolho parcialmente
os Embargos de Declaração opostos por
EVENILSON SOPRANI LOPES
, fazendo constar do acórdão a indicação expressa do direito de indenização pelos eventuais prejuízos materiais sofridos durante a vigência da medida liminar revogada, nos termos do art. 302, I, do CPC, a ser liquidado em primeiro grau.

Porém,
rejeito
os Embargos de Declaração opostos por
BRUNO GIORDANO ROSA
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar